Tribunal: TJPA
Processo: 0823479-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823479-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS GARCIA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que manteve a prisão preventiva decretada em processo que apura envolvimento em organização criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da medida, e pede a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes fundamentação idônea e contemporaneidade aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação concreta, nos termos do CPP, art. 312. A contemporaneidade relaciona-se com a permanência dos motivos que justificam a cautelar, e não com a data dos fatos. Há indícios de participação em organização criminosa de atuação nacional, com atribuição de função específica ao paciente, o que demonstra risco à ordem pública e revela atualidade da cautelar.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentos suficientes ao reiterar a permanência dos pressupostos do decreto constritivo e utilizar fundamentação
per relationem
, técnica admitida pelo STJ e STF.
5. A condição de foragido reforça o risco à aplicação da lei penal, conforme CPP, art. 310, § 5º, V.
6. Qualidades pessoais não afastam a custódia quando presentes os requisitos cautelares. Teses sobre autoria e materialidade não comportam análise na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 310, § 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21-11-2023; STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28-08-2023; STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21-06-2022; STF, HC 238294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07-05-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Eduardo Aurelio Limeira e Lady Diana da Silva Brandão, em favor do nacional MATHEUS GARCIA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Pretende-se aqui (ID nº 31178184) a liberdade do paciente, “à míngua de motivação concreta e contemporânea”. O pedido consiste, assim, na cassação da dita constrição, ou na aplicação de medidas diversas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntaram documentos (ID nº 31178185 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 31450317), o impetrado presta informações (ID nº 31581525), e a d.
Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31943643).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelos i. advogados, Drs. Eduardo Aurelio Limeira e Lady Diana da Silva Brandão, em favor do nacional MATHEUS GARCIA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Insurgem-se os impetrantes contra ato coator que manteve a prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente sob o argumento da ausência de justa causa do decreto constritivo e de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a medida.

A autoridade coatora sustentou a decisão em elementos colhidos na investigação criminal, que aponta o paciente como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo o “cargo” de torre do município de Parauapebas. A manutenção da constrição foi fundamentada pela permanência hígida dos requisitos autorizadores.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se busca resguardar, ela se mostra existente e necessária.

In casu
, o paciente é investigado por suspeita de integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos e de alta periculosidade, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

Conforme dispõe os autos, há indícios de que o paciente exercia a função de “Torre” no município de Parauapebas/PA, revelando seu envolvimento concreto com as atividades criminosas e posição de relativa liderança na organização criminosa.

Inexiste nestes autos notícia de que tenha ele se afastado das atividades criminosas do grupo, que são contínuas e habituais.

De todo modo, o lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão guerreada é consequência tão somente da periculosidade e minuciosidades reveladas ao longo da condução do inquérito policial. E, ainda assim, o período decorrido é pouco significativo diante da quantidade de crimes investigados, tornando a medida plenamente contemporânea.

Outrossim, os autos de inquérito referenciam outros 09 (nove) investigados por infrações supostamente cometidas desde o ano de 2023, com atuação em todo o Estado do Pará, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecido apenas quando injustificável a eventual demora para prática dos atos jurisdicionais.
Data vênia
, não é o caso.

Neste sentido:

“(...) o Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

Assim, tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Ato contínuo, verifico que não subsiste razão
aos impetrantes
quanto a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo, que se apoiou na permanência dos pressupostos fáticos e de direito que autorizaram a decretação. Vejamos (ID nº 31178198):

“É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – “aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus no ID 132558140, dos autos da medida cautelar de n.º 0822589-10.2024.8.14.0401, bem como da decisão de ID 136393042 que indeferiu o pleito de revogação/substituição da prisão preventiva da ré DIANA, da mencionada

medida cautelar,
utilizando-se da fundamentação
per relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões
, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.” <sic>

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos trazidos aos autos. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme jurisprudência do c. STJ:

A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Para além dos pressupostos já expostos, há que se ressaltar a participação em organização criminosa como circunstância que gera riscos à garantia da ordem pública. Vejamos:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

II – a participação em organização criminosa;

Ademais, considerando a atual condição de foragido que ostenta o paciente, bem como o que dispõe o art. 310, § 5º, V, do CPP, em atenção a aplicação da lei penal, não é prudente colocá-lo em liberdade neste momento.

No mesmo sentido junta-se precedentes do Pretório Excelso:

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 216005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). Agravo regimental desprovido. (HC 238294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Assim, resta demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz, adequando-se plenamente
ao caso, inexistindo motivos para revogá-la.

A discussão acerca de autoria e materialidade, teses trazidas na inicial, não são questões comportadas pela estreita via deste
writ of mandamus
.

Por fim, não deixo de reconhecer o vínculo empregatício e a recente conclusão do ensino médio pelo paciente (ID’s nº 31178189 e 31178194), mas “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”, mesmo porque tal vínculo já estava vigente no momento em que ocorreram as supostas ações imputadas.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/01/2026